Tribunal: TJDFT
Processo: 0712099-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712099-60.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EZIVALDO CARVALHO DAS NEVES RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, pois o pagamento intempestivo das custas não afasta a deserção. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito